Tribunal: TJBA
Processo: 8121853-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121853-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: LAIS DO CARMO BORGES PINTO

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DANO MATERIAL. ORÇAMENTO. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. HABITABILIDADE DO IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por vícios construtivos, condenou construtora ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, com atualização monetária, juros legais e honorários, sendo pleiteada, em sede recursal, a revogação da justiça gratuita, a exclusão ou redução das indenizações, bem como a realização direta dos reparos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a concessão da gratuidade judiciária à autora; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a indenização por danos materiais e a forma de sua quantificação e atualização; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, ausente nos autos prova em sentido contrário. Correta a manutenção do benefício da justiça gratuita.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da construtora objetiva, nos termos do art. 12 do CDC. Comprovada a existência de vícios ocultos por meio de fotografias e da própria contestação da ré, não subsiste a alegação de inexistência de defeitos no imóvel.

5. Os vícios ocultos não foram sanados adequadamente, mesmo após diversas tentativas da construtora. Caracterizada a mora, devida a incidência de correção monetária e juros legais sobre o valor da indenização, independentemente de desembolso efetivo.

6. Não acolhido o pedido subsidiário de realização direta dos reparos, em virtude do art. 18, §1º, do CDC, que garante ao consumidor o direito à indenização pecuniária após o insucesso da reparação no prazo legal.

7. O valor fixado para danos materiais (R$ 15.000,00) foi inferior ao orçamento da autora (R$ 48.030,89), porém mantido em razão do princípio da vedação
à reformatio in pejus
.

8. Comprovado o abalo à esfera extrapatrimonial da autora diante da frustração de legítima expectativa de habitabilidade do imóvel, mostram-se devidos os danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 99, §§ 2º e 3º; art. 405; art. 1.013, §1º; art. 85, §11

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 12, 18, §1º, II e 26, §3º

Código Civil: art. 186

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10022736520198260099, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 20/10/2021, 6ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121853-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelada LAIS DO CARMO BORGES PINTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.